Tribunal: STM
Processo: 7000345-82.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO QUALIFICADO. ART. 240, § 5º, DO CPM. ILICITUDE DA PROVA EM RAZÃO DO INGRESSO DESAUTORIZADO DA FORÇA POLICIAL NA RESIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. 1. Não configura ingresso ilegal em residência quando a autorização aos policiais militares é conferida por pessoa capaz que integra o núcleo familiar. 2. Lícita é a colheita de provas relacionadas a fato diverso daquele que, precipuamente, estava sendo investigado, quando encontradas fortuitamente, por força do Princípio da Serendipidade. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
28/06/2023, 13:54
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721686587680657194291578738764&evento=72168...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
07/06/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000345-82.2022.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: CARLOS ALEXANDRE FERREIRA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, PARA MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENÇA DO
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI
RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

28/06/2023, 13:54
:: 40001352482 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
1/18
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000345-82.2022.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: CARLOS ALEXANDRE FERREIRA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. FURTO QUALIFICADO. ART. 240, § 5º,
DO CPM. ILICITUDE DA PROVA EM RAZÃO DO INGRESSO
DESAUTORIZADO DA FORÇA POLICIAL NA RESIDÊNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
SERENDIPIDADE.
1. Não configura ingresso ilegal em residência quando a autorização
aos policiais militares é conferida por pessoa capaz que integra o
núcleo familiar.
2. Lícita é a colheita de provas relacionadas a fato diverso daquele que,
precipuamente, estava sendo investigado, quando encontradas
fortuitamente, por força do Princípio da Serendipidade.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para manter a
Sentença condenatória recorrida, seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 07 de junho de 2023.
RELATÓRIO
7000345-82.2022.7.00.0000
40001352482 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:54
:: 40001352482 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
2/18
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 4ª CJM, que, por unanimidade, condenou o ex-Soldado do
Exército CARLOS ALEXANDRE FERREIRA, como incurso no crime previsto
no art. 240, § 5º, do CPM, à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial aberto, com direito de apelar em liberdade e à suspensão
condicional da pena por 2 (dois) anos.
A Denúncia foi oferecida em 19 de julho de 2021, e recebida em 22 de
julho
de
2021
(processo
7000093-90.2021.7.04.0004/MG,
evento
1,
REC_DENUNCIA2) narra, in verbis:
"(...) Consta dos procedimentos em anexo que em meados de outubro de 2019, no 4º
Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, em Santos Dumont/MG, o ora denunciado
subtraiu para si, de dentro do Estande de Tiro da referida Unidade Militar, 115
(cento e quinze) munições calibre 5.56 pertencente aos Exército Brasileiro e
avaliadas em R$ 241,50 (duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos),
conforme Parecer Técnico Classe V, Nr 01/2020, no item 4, evento 45, do IPM, em
detrimento do patrimônio sob administração militar.
Assim, agindo com animus furandi, o ex-Soldado ALEXANDRE obteve a posse
tranquila das res furtiva, tanto que levou tais munições para sua residência, local
em que somente em 18/01/2020 militares estaduais efetuaram sua apreensão,
estando a materialidade e a autoria comprovadas por Auto de Apreensão (fls. 2/3,
item 20, evento 2, IPM); testemunhos (fls. 4/11, item 1, evento 1, APF); Laudo
Pericial (fl. 11, item 20, evento 2, IPM) e pela confissão do ora denunciado, que
afirmou ter subtraído as mesmas para guardar de recordação.
Diante do exposto, DENUNCIO o ex-Soldado do Exército Brasileiro, CARLOS
ALEXANDRE FERREIRA, como incurso nas sanções do artigo 240, §5º do Código
Penal Militar, pela prática do crime de furto qualificado, por se tratar de coisa
pertencente à Fazenda Nacional, solicitando de V. Ex.ª o recebimento e a autuação
da presente peça acusatória, bem como a citação do acusado para o processo e
julgamento, até sua final condenação, inquirindo-se, ainda, as testemunhas abaixo
qualificadas. (...)"
O Acusado, nascido em 13 de agosto de 2000, era menor de 21 (vinte e
um) anos à época dos fatos.
Constam nos autos do IPM nº 7000037-91.2020.7.04.0004, dentre
outros, os seguintes documentos:
- Portaria nº 001-Aces Rto/4° Esquadrão de Cavalaria Mecanizado,
de 18 de janeiro de 2020, do Comandante do 4º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado (evento 2, IPM1, Fl. 8);
7000345-82.2022.7.00.0000
40001352482 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:54
:: 40001352482 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
3/18
- Boletim de Ocorrência nº 2020-003001797-001, de 18 de janeiro de
2020, da Policia Militara de Minas Gerais (evento 2, IPM1, Fls. 9/12,
e evento 2, IPM2, Fls. 1/7);
- Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 2020-056-002841- 005-
009178576-07,
lavrado
pela
Polícia
Civil
de
Plantão
em
Barbacena/MG, em 18 de janeiro de 2020 (evento 2, IPM3 e evento 2,
IPM4, Fls. 1/6);
- Exame de Lesão Corporal e Exame Médico para Verificação de
Sanidade Física e Mental (evento 2, IPM5, Fls. 6/9);
- Guia de Transferência nº 03, de recebimento pela OM, da munição
5.56 mm (evento 2, IPM10, Fl. 7);
- Ficha de Controle de Munição - SISCOFIS Web (evento 2, IPM11,
Fls. 6/7)
- Alvará de Soltura (evento 2, IPM15, Fl. 15);
- Auto de Apreensão nº 2020-003001797-001, entre outros, da
munição 5.56 mm (evento 2, IPM20, Fls. 2/3);
-
Laudo
nº
2020-056-002947-024-009178748-13,
referente
a
Eficiência e Prestabilidade da munição 5.56 mm (evento 2, IPM20,
Fls. 10/11);
- Ofício 03-S2.Ch/S2/D C MUN, de 19 de janeiro de 2020, do Diretor
do Depósito Central de Munição, que tratou do rastreamento de
munição de uso restrito (evento 2, IPM24, Fls. 1/3);
- Ficha Disciplinar Individual (evento 2, IPM26, Fls. 7/9);
- Relatório do IPM (evento 2, IPM28 e evento 2, IPM29, Fls. 1/2);
- Solução do IPM (evento 2, IPM29, Fls. 5/6);
- Parecer Técnico CL V nº 01/2020, referente à origem, propriedade e
custo da munição 5.56 mm (evento 45, LAUDPERÍ4); e
- Cópia da Sindicância de Apuração de falhas no controle das
munições 5.56 mm (evento 45, OUT5/OUT7).
7000345-82.2022.7.00.0000
40001352482 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:54
:: 40001352482 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
4/18
Foram acostados aos autos Certidões Criminais do Denunciado
(processo 7000093-90.2021.7.04.0004/MG, evento 3, CERTANTCRIM2, evento
3, CERTANTCRIM4 e evento 6, CERTANTCRIM1).
O Acusado foi citado em 10 de agosto de 2021 (processo 7000093-
90.2021.7.04.0004/MG, evento 9, CERT1).
A DPU, em 16 de agosto de 2021, apresentou resposta à Acusação e
arrolou as mesmas testemunhas constantes da Exordial Acusatória (processo
7000093-90.2021.7.04.0004/MG, evento 13, DEFESA P1).
Em Sessão de 8 de setembro de 2021, foram ouvidas em Juízo as
testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar e pela Defesa, o Segundo-
Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais LUIZ CARLOS PEREIRA JÚNIOR; o
Cabo da Polícia Militar de Minas Gerais FABRÍCIO PRATES DA SILVA e o
Segundo-Sargento do Exército Brasileiro LUIZ ANTÔNIO FERNANDES. Ato
contínuo, foi realizada a qualificação e o interrogatório do Acusado (processo
7000093-90.2021.7.04.0004/MG,
evento
33,
ATA1,
evento
32,
INQUIRICAO2/INQUIRICAO7 e evento 32, INTERR9).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu e, por sua vez, a
DPU requereu a dilação de prazo por 10 dias para a juntada do comprovante de
interdição civil da Sra. SUELY FERREIRA AMORIM e a decretação da nulidade de
todo o procedimento acusatório ante a ilegalidade constante no ingresso sem
permissão na residência do Acusado e das provas derivadas (processo 7000093-
90.2021.7.04.0004/MG, evento 36, COTA1, evento 39, PET1 e evento 39,
DOC_PESS2).
Em 11 de novembro de 2021, o Juízo a quo rejeitou o pedido da
Defesa para que fosse declarada a nulidade de "todo o procedimento acusatório”,
com base em suposta prova ilícita, por ele se confundir com o próprio mérito da
Ação Penal Militar, considerando que todas as provas produzidas, tanto na fase
inquisitorial quanto na judicial, serão objeto de Alegações Escritas e submetida a
julgamento pelo colegiado (processo 7000093-90.2021.7.04.0004/MG, evento 52,
DESP1).
O MPM, em Alegações Escritas, por entender comprovadas a autoria e
a materialidade delitivas e que não há nulidades na coleta de provas, pugnou pela
procedência do pleito acusatório com a condenação do Acusado nas sanções do art.
240, §5º, do CPM (processo 7000093-90.2021.7.04.0004/MG, evento 60,
ALEGAÇÕES1).
7000345-82.2022.7.00.0000
40001352482 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:54
:: 40001352482 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
5/18
Por sua vez, a DPU, em suas Alegações Escritas, requereu, em síntese,
a absolvição do Acusado, ante a nulidade do procedimento acusatório, nos termos do
art. 439, alínea "c", do CPPM; a absolvição do Acusado, com base no Princípio da
Insignificância, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM. Subsidiariamente,
pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal, com a atenuante do art. 72, inciso I,
do CPM, e a concessão da suspensão condicional da pena (processo 7000093-
90.2021.7.04.0004/MG, evento 66, ALEGAÇÕES1).
Em Sessão de 8 de março de 2022, o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da Auditoria da 4ª CJM, por unanimidade, condenou o ex-Soldado
CARLOS ALEXANDRE FERREIRA, como incurso no art. 240, § 5º, do CPM, à
pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, com a fixação do regime inicial aberto e
com o direito de apelar em liberdade, bem como ao sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM (com
exceção da alínea "a") e comparecimento mensal na sede do Juízo da Execução
(processo 7000093-90.2021.7.04.0004/MG, evento 112, ATA1 e evento 110,
JULG1/JULG5).
A Sentença foi assinada e publicada em 12 de março de 2022, sendo o
MPM intimado em 15 de março de 2022 e a DPU em 24 de março de 2022
(processo 7000093-90.2021.7.04.0004/MG, evento 113, SENT1, evento 117,
CIEN1 e evento 119).
A DPU, irresignada, interpôs tempestivo Recurso de Apelação em 1º
de abril de 2022 (processo 7000093-90.2021.7.04.0004/MG, evento 120,
APELAÇÃO1).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 21 de março de 2022
(processo 7000093-90.2021.7.04.0004/MG, evento 121, CERT_TRANS_JULG1).
Em suas Razões Recursais, a DPU requereu, em síntese, a absolvição
do Apelante, nos termos dos arts. 157 e 386, CPP; art. 5º, LVI, CF, por nulidade
absoluta das provas utilizadas para condenação, em virtude de ilicitude na
colheita (evento 1, RAZAPELA6).
Por sua vez, o MPM, em suas Contrarrazões, refutou as teses
defensivas e requereu a manutenção da condenação do Apelante (evento 1,
CONTRAZ7).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA,
manifestou-se pelo não provimento do Recurso Defensivo (evento 6,
PAREC_MP1).
7000345-82.2022.7.00.0000
40001352482 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:54
:: 40001352482 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
6/18
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 4ª CJM, que, por unanimidade, condenou o ex-Soldado do
Exército CARLOS ALEXANDRE FERREIRA, como incurso no crime previsto
no art. 240, § 5º, do CPM, à pena de definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial aberto, com direito de apelar em liberdade e à suspensão
condicional da pena por 2 (dois) anos.
Em suas Razões Recursais, a DPU requereu, em síntese, a absolvição
do Apelante, nos termos dos arts. 157 e 386, CPP; art. 5º, LVI, CF, em razão da
nulidade absoluta das provas utilizadas para a condenação, em virtude da ilicitude na
colheita (evento 1, RAZAPELA6).
A princípio, destaco que no Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar há menção a uma “preliminar de nulidade do processo tendo em vista o
ingresso na residência do apelante não ter sido por ele autorizado”.
Contudo, como relatado, tal tese não foi suscitada como preliminar,
mas como o único fundamento para a insurgência da Defesa, ou seja, refere-se
totalmente ao mérito da Apelação.
A
Procuradoria-Geral
da
Justiça
Militar
menciona,
ainda,
eventual pedido de aplicação do Princípio da Insignificância. No entanto, como já
pontado, o único fundamento do Apelo defensivo cinge-se à nulidade absoluta das
provas utilizadas para a condenação, em virtude da ilicitude na colheita de provas ,
não tendo havido, nas Razões, qualquer pleito para que fosse reconhecida a
insignificância.
Enfim, delimitado os enfoques trazidos à discussão, passo a analisar o
Recurso.
Consta nos autos que em, 18 de janeiro de 2020, a Polícia Militar de
Minas Gerais, após deter o Apelante em flagrante delito, por suspeita da prática do
delito receptação (art. 180 do CP Comum), em virtude de estar na posse de uma
motocicleta que continha registro de roubo/furto, dirigiu-se à sua residência para
diligências, em busca de moedas falsas e outros materiais objetos de crimes.
7000345-82.2022.7.00.0000
40001352482 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:54
:: 40001352482 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
7/18
Ao chegar na residência, a tia do Acusado franqueou a entrada dos
policiais, os quais encontraram no quarto do Acusado 115 (cento e quinze) cartuchos
de munição calibre 5.56 mm, pertencentes ao Exército Brasileiro e avaliados em R$
241,50 (duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos).
Posteriormente, o Acusado admitiu a subtração dos 115 (cento e
quinze) cartuchos de munição calibre 5.56 mm, que teria ocorrido em meados de
outubro de 2019, no estande de tiro do 4º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado,
localizado em Santos Dumont, MG, quando prestava o serviço militar inicial
naquela OM.
O Apelante foi preso em flagrante, também, por posse ilegal de
munição de uso restrito, conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito nº
2020-056-002841-005-009178576-07, lavrado pela Polícia Civil de Plantão em
Barbacena/MG,
em
18
de
janeiro
de
2020

(processo
7000037-
91.2020.7.04.0004/MG, evento 2, IPM3 e evento 2, IPM4, Fls. 1/6).
Consta no Auto de Apreensão nº 2020-003001797-001, lavrado pela
Polícia Civil de Plantão em Barbacena/MG, em 18 de janeiro de 2020, que foi
encontrado no quarto do Apelante o total de 115 (cento e quinze) munições calibre
5,56 mm, as quais permaneceram custodiadas na própria Delegacia de Polícia até a
devolução à OM, após terem sido realizados os procedimentos de análises, nos
seguintes termos (processo 7000037-91.2020.7.04.0004/MG, evento 2, IPM20,
Fls. 2/3):
“(...)
AUTO DE APREENSÃO
Aos 18 dias, do mês de Janeiro do ano de 2020, nesta cidade de Barbacena, Estado
de
Minas
Gerais,
no(a)
DELEGACIA
DE
POLÍCIA
CIVIL
DE
PLANTÃO/BARBACENA, onde se achava o Sr Bel. SAULO DO PRADO
RODRIGUES, comigo, LEONARDO DE PAULA BAGUETTO, ao final assinado,
pela Autoridade Policial foi feita a real apreensão de:
(...)
• 115,00 UNIDADE(s) de EQUIPAMENTOS, ETC ARMA RESTRITA OU
PROIBIDA (trata-se de: 115 MUNIÇÃO CALIBRE 5.56);
(...)
que ficam inicialmente custodiados na Polícia até deliberação ulterior, visto
constituir(em) prova(s) material(is) do(s) crime(s) previstos no(a) art. 16 da Lei
10826/03 (...).”
Ato contínuo à apreensão, foi realizado pelo Posto de Perícia Integrada/Barbacena,
da Delegacia de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o Exame Pericial,
lavrando-se o Laudo nº 2020-056-002947-024-009178748-13, de 19 de janeiro de
7000345-82.2022.7.00.0000
40001352482 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:54
:: 40001352482 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
8/18
2020, referente à Eficiência e Prestabilidade da munição 5.56 mm (processo
7000037-91.2020.7.04.0004/MG, evento 2, IPM20, Fls. 10/11), no qual consta:
“(...)
Exame em: Arma/Artefato - 115,00 UNIDADE(S) de EQUIPAMENTOS, ETC ARMA
RESTRITA OU PROIBIDA - 115 MUNIÇÃO CALIBRE 5.56
Data do início do exame: 19/01/2020 Hora do início do exame: 01:42
LAUDO PERICIAL
ESCLARECIMENTOS
PREENCIMENTO
DO
CABEÇALHO
EFETIVADO
POR
SUBSCRITOR
DIFERENTE DO PERITO CRIMINAL.
MATERIAL
- Cinco munições intactas calibre 5,56, CBC.
DA EFICIÊNCIA
Com a munição em questão foi efetuado disparo, utilizando arma de calibre
compatível e eficiência comprovada, verificando o examinador que a mesma podia
ser utilizada e vir a ofender a integridade física de alguém.
(...).”
Conforme Parecer Técnico Classe V nº 01/2020, de 26 de agosto de
2020, confeccionado no 4º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, os 115 (cento e
quinze) cartuchos de munição 5.56 mm, apreendidos na residência do Apelante,
totalizaram um dano ao erário equivalente a R$ 241,50 (duzentos e quarenta e um
reais e cinquenta centavos) e que se trata de munição de uso restrito, pertencentes ao
Exército Brasileiro. Vejamos (processo 7000037-91.2020.7.04.0004/MG, evento
45, LAUDPERÍ4):
"(...)
3. EXAME DO MATERIAL
(...)
b. Origem - Os projéteis em questão, apreendidos na residência do ex Sd EB
CARLOS ALEXANDRE FERREIRA, remetidos a esta OM pelo Encaminhamento
de Artefato da Delegacia de Polícia Civil - MG (Barbacena) (Fls 193,194,195 e
196), possuem o código virola idêntico ao destinado a esta OM, por meio da Guia
de Transferência 003/11ºBIMTh (fl 92), para fins de preparação dos Jogos
Olímpicos de 2016. Munição esta, não empregada em sua totalidade, restando o
saldo de de 148 (cento e quarenta e oito) projéteis, que permaneceram na OM até o
seu extravio.
7000345-82.2022.7.00.0000
40001352482 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:54
:: 40001352482 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
9/18
c. Propriedade - Trata-se de munição de uso restrito (...) pertencentes ao Exército
Brasileiro pela informação contida no DIEx nº 03 - S2.Ch/DCMUN, de 19 de
janeiro de 2020 (fls 225, 226 e 227).
d. Custo - O Custo das munições pode ser obtido por meio da Ficha de Controle de
material (Fls 101 e 102), extraídas do SICOFISWeb, constante do anexo, de valor
unitário: R$ 2,10 (dois reais e dez centavos), totalizando R$ 241,50 (duzentos e
quarenta reais e cinquenta centavos) de danos ao erário, referente aos 115 (cento e
quinze) projéteis.
5. CONCLUSÃO
Trata-se de munição de calibre de uso restrito, extraviada desta OM, conforme
apurado no IPM nº 65342.000145/2020-37, de origem e propriedade contatada
pelos documentos comprobatórios que segue com este Parecer.
(...)". (Grifos no original).
É inconteste que os 115 (cento e quinze) projéteis de calibre 5,56 mm
apreendidos na residência do ex-Soldado do Exército CARLOS ALEXANDRE
FERREIRA e submetidos aos exames periciais, que verificaram sua eficiência e
prestabilidade, origem, propriedade e valor, pertencem à carga do 4º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado, organização militar do Exército Brasileiro.
Infere-se, assim, das provas colacionadas, não haver indícios de que o
material periciado seja distinto do encontrado na posse do Acusado ou que não
pertencesse à Fazenda Nacional.
Portanto, não tendo havido quebra na cadeia de custódia e diante do
que consta do Auto de Apreensão e dos Laudos Periciais, a materialidade delitiva
restou perfeitamente comprovada.
No que tange à autoria, essa sequer foi questionada.
O Apelante, perante o Juízo a quo, em seu interrogatório, confirmou
que subtraiu as munições 5.56 mm, mas que não sabia a "confusão que daria", pois
pegou os projéteis para guardar como recordação. Esclareceu que sabia que subtrair
bens que pertencem a outras pessoas ou instituições é crime. Relatou que pegou uma
caixa ou colmeia, mas desconhecia a quantidade, pois as munições estavam
empilhadas.
Informou que seu companheiro, o ex-Soldado CARLOS EDUARDO
CRUZ DE FREITAS, também subtraiu munições no estande e disse ao Acusado
para ir lá pegar também. Esclareceu que todos os cartuchos estavam em uma só
caixa preta, em cima de um mesa no estande de tiro, e que, como estava de faxina,
colocou em sua mochila e saiu, no mesmo dia, pelo Portão da Guarda, onde houve
uma revista, mas "só olharam por cima".
7000345-82.2022.7.00.0000
40001352482 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:54
:: 40001352482 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
10/18
Enfatizou que os fatos ocorreram em meados de outubro. Informou
que não sabe dizer onde estão os demais 32 cartuchos não encontrados do total
que sumiu do estande (processo 7000093-90.2021.7.04.0004/MG, evento 32,
INTERR8/INTERR10).
Além do mais, a confissão do Réu não é a única prova constante nos
autos. Os depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM e pela Defesa foram
uníssonos em confirmar os termos descritos na peça acusatória, não havendo
dúvidas quanto ao autor do crime em apreço.
O Segundo-Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais LUIZ
CARLOS PEREIRA JÚNIOR relatou que estava no turno operacional e recebeu
uma denúncia de que havia um indivíduo repassando notas falsas a diversos
estabelecimentos comerciais e que tal indivíduo conduzia uma motocicleta.
Informou que avistaram o suspeito no estacionamento de um supermercado e que
realizaram a abordagem e a busca pessoal, verificando que havia registro de
roubo/furto da motocicleta, que também estava com o lacre rompido, o que
caracteriza crime de trânsito.
Enfatizou que a patrulha foi em diligência à residência do suspeito em
busca de outros ilícitos e, chegando lá, foram recebidos por uma parente do
Acusado, a qual autorizou a busca e o ingresso na residência. Informou que foram
direto ao quarto do Acusado e que no armário dele encontraram bastante munição de
fuzil, ou seja, de uso restrito. Relatou que o Acusado assumiu a propriedade da
munição e declarou que pertencia ao Exército, pois retirou de uma instrução de que
teria participado, para guardar de recordação. Informou que não existia uma
operação planejada e que o Acusado forneceu seu endereço de forma voluntária.
Esclareceu que a pessoa que os recebeu na residência era uma parente
e moradora do local e que ela acompanhou a busca. Informou que não houve uma
autorização por escrito para o ingresso e que a pergunta não foi feita ao preso.
Salientou que, a partir desse momento, fizeram contato com o Exército e que
compareceram militares da Instituição, não sabendo declinar seus nomes (processo
7000093-90.2021.7.04.0004/MG, evento 32, INQUIRICAO1/INQUIRICAO4).
O Cabo da Polícia Militar de Minas Gerais FABRÍCIO PRATES DA
SILVA narrou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento na área central da
cidade de Santos Dumont/MG e o Acusado foi apontado por estar de posse de notas
falsas. Relatou que o Acusado estava no estacionamento do Supermercado Sales e
ao consultar os documentos da motocicleta que ele portava, da qual o Acusado dizia
ser o proprietário, foi verificada a existência de registro de roubo/furto.
7000345-82.2022.7.00.0000
40001352482 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:54
:: 40001352482 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
11/18
Esclareceu que o Acusado negou estar colocando notas falsas em
circulação e disse que poderiam ir até a casa dele, pois não tinha nada de errado.
Informou que, ao chegarem na casa do Acusado, os Policiais foram recebidos por
uma tia ou avó do Réu, que autorizou a entrada na residência. Esclareceu que
encontraram dentro do armário do Acusado muitas munições, que totalizaram 115
(cento e quinze) cartuchos de calibre 5.56 mm. Relatou que o Acusado informou que
tinha subtraído tal material do Exército como forma de recordação.
Enfatizou que, após encontrarem as munições, acionaram os militares
do Exército e, em seguida, foram para Barbacena realizar as autuações de
praxe. Informou que o Apelante mostrou onde ficava a sua casa, localizada em uma
estrada vicinal de difícil acesso, muito difícil de encontrar. Esclareceu que o
Acusado, de dentro da viatura, conversou com a sua tia ou avó e que ele, inclusive,
disse para ela “eles só querem saber se tem algum dinheiro errado ai” e que tanto ele
quanto ela autorizaram a entrada. Informou que não percebeu nenhum problema
mental na pessoa que abordaram (processo 7000093-90.2021.7.04.0004/MG,
evento 32, INQUIRICAO5/INQUIRICAO6).
Por sua vez, o Segundo-Sargento do Exército LUIZ ANTÔNIO
FERNANDES relatou que foi acionado para acompanhar uma ocorrência
relacionada a militares da ativa, mas que não participou das buscas referentes ao
Acusado. Confirmou os termos constantes do Auto de Prisão em Flagrante, no qual
declarou que o Acusado foi quem indicou a casa do Soldado a quem deu um
cartucho de 5.56 mm subtraído alegadamente como recordação (processo 7000093-
90.2021.7.04.0004/MG, evento 32, INQUIRICAO7).
Portanto, diante das provas constantes dos autos, a autoria também está
plenamente evidenciada.
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso
legal e diante das partes.
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, passemos à análise
da questão relativa à subsunção da conduta do Acusado à descrição contida no art.
240, §5º, do CPM.
O crime previsto no art. 240, §5º do CPM, prevê, in verbis:
(...)
Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
7000345-82.2022.7.00.0000
40001352482 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:54
:: 40001352482 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
12/18
Pena - reclusão, até seis anos.
(...)
Furto qualificado
(...)
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.
(...)
Trata-se, portanto, de crime impropriamente militar, que se
encontra inserido no CPM, no Título V, referente aos crimes contra o patrimônio. O
tipo penal do crime militar de furto tem por conduta nuclear “subtrair”, ou seja, tirar,
tomar sem o conhecimento e consentimento da vítima, invertendo-se a posse da
coisa, com o propósito de permanecer com a mesma, ainda que temporariamente, ou
entregá-la a outro objetivamente.
Contudo, in casu, o objeto do furto trata-se de munição de uso restrito
das Forças Armadas, ou seja, material pertencente à Fazenda Nacional, pelo qual o
Código Penal castrense comina, em função da qualificadora prevista para o art. 240,
em seu parágrafo 5º, a pena de reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos.
Assim, as condutas censuradas pelo aludido art. 240, §5º, do CPM
consistem em delito que requer proteção jurídica, sendo cristalina a capacidade de
tal conduta em causar sérios danos às Forças Armadas, havendo, assim,
demonstração, também, de sua periculosidade abstrata.
Vale ressaltar que o fato de o militar, livre e conscientemente, subtrair
para si ou para outrem, coisa alheia móvel, dentro de área sob administração militar,
por si só atenta contra a hierarquia e a disciplina castrense, na medida em que o
agente pratica o delito valendo-se da confiança mútua existente dentro da caserna.
A princípio, cabe enfrentar o pedido formulado pela DPU para que
fosse reconhecida a nulidade de todo o procedimento acusatório, sustentando que, in
casu, não se tratou de flagrante, pois a materialidade apenas pôde ser comprovada
diante da entrada dos policiais militares na residência do Apelante, o que conduziu à
ilicitude na colheita da prova.
No Auto de Prisão em Flagrante Delito (evento 2, IPM3 e evento 2,
IPM4, Fls. 1/6), consta que a prisão se deu pela suposta prática dos crimes previstos
no art. 16 da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (posse ilegal de munição de
uso restrito) c/c art. 180 do CP Comum (receptação). Nesse conspecto é que se deu a
7000345-82.2022.7.00.0000
40001352482 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:54
:: 40001352482 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
13/18
Busca e Apreensão na casa do Acusado, onde foram localizadas as munições, tendo
o ex-Soldado CARLOS ALEXANDRE FERREIRA confessado a prática do furto,
realizado na época em que prestava o Serviço Militar Inicial.
Embora a diligência inicial tivesse como escopo investigar o crime de
receptação ou de moeda falsa, in casu, trata-se de encontro fortuito de provas ou
serendipidade de 2º grau, que nada mais é do que o encontro fortuito de
prova relacionada a fato diverso daquele que está sendo investigado.
Também denomina-se tal circunstância de “crime achado”, pois
consistiu na obtenção casual de elemento que gerou uma notitia criminis, com
o Boletim de Ocorrência nº 2020-003001797-001, de 18 de janeiro de 2020, da
Policia Militar de Minas Gerais (processo 7000037-91.2020.7.04.0004/MG, evento
2, IPM1, Fls. 9/12, e evento 2, IPM2, Fls. 1/7), que deu início à instauração do
IPM nº 7000037-91.2020.7.04.0004, por meio da Portaria nº 001-Aces Rto/4° Esqd
C Mec, de 18 de janeiro de 2020, do Comandante do 4º Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado (processo 7000037-91.2020.7.04.0004/MG, evento 2, IPM1, Fl. 8).
A respeito da aplicação do Princípio da Serendipidade, cita-se
jurisprudência desta egrégia Corte, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. ILICITUDE DA PROVA. NÃO VERIFICADA.
INCIDÊNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
SERENDIPIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À AUTORIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA
ACIDENTALMENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR E
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 2º DO ART. 240 DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. Prova encontrada ao acaso. Aplicação do Princípio da
Serendipidade consistente na descoberta fortuita de delito que não está sob
investigação. No crime de furto, executado de forma sorrateira, a posse da "res
furtiva" em poder do acusado, corroborada com a prova testemunhal, é suficiente
para demonstrar a autoria delitiva. A desclassificação do furto para o delito de
apropriação de coisa havida acidentalmente exige que a "res" esteja perdida e não
esquecida pelo seu proprietário em local certo e determinado. Para a aplicação da
minorante prevista no § 2º do art. 240 do CPM, faz-se necessária a restituição
espontânea da "res furtiva" pelo agente antes de instaurada a ação penal. Não é
possível a desclassificação para infração disciplinar, quando o agente é ex-militar,
por não estar sob a égide dos regulamentos disciplinares. Autoria e materialidade
comprovadas. Ausência de circunstância excludente da culpabilidade ou da
tipicidade. Condenação mantida. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 0000050-33.2015.7.02.0202. Relator Ministro Ten Brig Ar
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 06/03/2018, Data de
Publicação: 20/03/2018). (Grifo nosso).
Os policiais militares que participaram da ocorrência, ouvidos em
Juízo na qualidade de testemunhas, confirmaram que houve autorização de ingresso
na residência onde foram encontradas as res furtivas.
7000345-82.2022.7.00.0000
40001352482 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:54
:: 40001352482 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
14/18
Destarte, pelo que se extrai de todo o conteúdo probatório, a
autorização de ingresso na residência de fato ocorreu, inclusive confirmada pelo
Apelante,[VDCK20] porém, por meio de sua tia, a Sra. SUELY FERREIRA
AMORIM, pois foi ela quem recebeu os policiais e, possuindo condições de
autorizar e liberar o ingresso na residência, o fez.
Como consta no depoimento do Segundo-Sargento da Policia Militar
de Minas Gerais LUIZ CARLOS PEREIRA JÚNIOR (processo 7000093-
90.2021.7.04.0004/MG, evento 32, INQUIRICAO1/INQUIRICAO4), o Acusado
informou voluntariamente o local de sua residência e, que ao chegar na residência,
solicitou autorização a quem os recebeu:
"(...) e, chegando lá, foram recebidos por uma parente, da qual não se lembra o
grau de parentesco, e que depois de explicada a situação, ela autorizou a busca e o
ingresso na residência. Informou que foram direto ao quarto do Acusado e que no
armário dele encontraram bastante munição de fuzil, ou seja, de uso restrito e que
não se recorda a quantidade. Relatou que o Acusado assumiu a propriedade da
munição e declarou que pertencia ao Exército, pois retirou de uma instrução em
que teria participado, para guardar de recordação. Informou que não existia uma
operação planejada e que o Acusado forneceu seu endereço de forma voluntária.
Esclareceu que a pessoa que os recebeu na residência, era uma parente e moradora
do local e que ela acompanhou a busca (...)"
Por sua vez, o Cabo da Policia Militar de Minas Gerais FABRÍCIO
PRATES DA SILVA (processo 7000093-90.2021.7.04.0004/MG, evento 32,
INQUIRICAO5/INQUIRICAO6) também relatou que houve autorização para
ingresso na casa, tanto do Apelante quanto da moradora que os recebeu:
"(...) que o Acusado disse que era dele, foi verificada queixa de roubo/furto.
Esclareceu que o Acusado desconversou a respeito das notas falsas e disse que
poderiam ir até a casa dele; pois não tinha nada de errado. Informou que ao
chegar na casa do Acusado foram recebidos por uma tia ou avó e que ela autorizou
a entrada na residência. Esclareceu que encontraram dentro do guarda roupas
muitas munições que totalizaram 115 cartuchos de calibre 5.56 mm. Relatou que o
Acusado informou que tinha pegado para recordação, e, em seguida, chamaram o
pessoal do Exército e que foram para Barbacena fazer as autuações. Informou que
foram com o pessoal do Exército à casa de outro indicado pelo Acusado, mas que a
busca, na casa desse outro militar, foi realizada pelos militares do Exército.
Informou que o Apelante é quem mostrou onde ficava a sua casa; pois ela fica em
uma estrada vicinal de difícil acesso, muito difícil de encontrar. Esclareceu que o
Acusado, de dentro da viatura, conversou com a moradora e que ele, inclusive,
disse para ela “eles só querem saber se tem algum dinheiro errado ai”, e, que,
tanto ele quanto ela, autorizaram a entrada. Informou que não percebeu nenhum
problema mental na pessoa que abordaram e que ela só tinha uma forma de falar
meio “roceira” (...)
7000345-82.2022.7.00.0000
40001352482 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:54
:: 40001352482 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
15/18
Dos depoimentos das testemunhas, o que se extrai é que a autorização
de fato ocorreu e que não merece prosperar a tese de que houve ingresso sem
autorização na residência do Apelante.
Ademais, do que se extrai dos autos, a Sra. SUELY FERREIRA
AMORIM, além de tia, reside, conforme consta em seu comprovante de residência
(processo 7000093-90.2021.7.04.0004/MG, evento 41, DOC_PESS1, Fl. 5), com
sua mãe MARIA DA CONCEIÇÃO AMORIM (avó do Apelante), na Travessa dos
Moinhos nº 87 e o Apelante, reside com sua mãe a Sra. VANILDA FERREIRA
AMORIM, filha da Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO AMORIM e irmã da Sra.
SUELY FERREIRA AMORIM, na Travessa dos Moinhos nº 97 (processo 7000093-
90.2021.7.04.0004/MG, evento 41, DOC_PESS1, Fl. 7).
Destarte, as casas ficam ao lado ou aos fundos uma da outra e a Sra.
SUELY FERREIRA AMORIM, verificando-se sozinha na residência de sua irmã (e
do Apelante), com acesso à chave e, ao que se percebe, tomando conta do imóvel,
atendeu a porta e autorizou o ingresso dos policiais por ser parte do núcleo familiar
do Réu.
Quanto à alegação da Defesa de que a Sra. SUELY FERREIRA
AMORIM, tia do Apelante, tem problema mental e epilepsia e que por
isso não responderia por seus atos, cabe ressaltar que a Defesa não juntou aos
autos documentos da interdição judicial, portanto não demonstrou a incapacidade
civil da senhora que franqueou a entrada dos policiais na residência.
A Defesa apresentou apenas documentos que indicam que a moradora
passa por tratamento médico de epilepsia, com documentos sobre a medicação para
tal moléstia, bem como comprovante de benefício social da Lei Orgânica de
Assistência
Social
(processo
7000093-90.2021.7.04.0004/MG,
evento
41,
DOC_PESS1), o que, por si só, não implica em dizer, de forma automática, que ela
não possuía capacidade para o consentimento conferido.
Aliado a tudo isso, é sabido que a epilepsia não é uma doença mental,
mas sim neurológica, não havendo comprovação nos autos de que a tia do Apelante
tivesse comprometimento de sua capacidade cognitiva, principalmente diante das
provas testemunhais, que não apontam falta de discernimento da moradora, pelo
menos naquele momento do ato.
Dessa forma, conclui-se que os argumentos da Defesa, com relação à
ilegalidade da autorização recebida pelos policiais, não merecem prosperar.
Ademais, o ingresso dos policiais na residência do Acusado seria
lícito, mesmo que não houvesse a autorização, porquanto já se configuraria ali um
flagrante delito, tendo em vista que a posse ou a guarda não autorizada de munição
7000345-82.2022.7.00.0000
40001352482 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:54
:: 40001352482 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
16/18
de uso restrito, por si só, é crime permanente.
Esse é o posicionamento dominante nesta Corte. Confira-se:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-FURTO.
MUNIÇÕES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA.
REJEIÇÃO. CRIME PERMANENTE. SERENDIPIDADE. VALIDADE. MÉRITO.
PROVA INDICIÁRIA. CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO. UN NIME. I. A DPU
suscitou preliminar de reconhecimento da ilicitude da prova produzida na fase
inquisitorial, alegando ausência de mandado de busca e apreensão que
amparasse a entrada dos policiais na casa do Réu. II. Policiais Civis que
entraram na residência do Réu foram categóricos em afirmar que ingressaram na
residência, após autorização do irmão do Réu. III. O ingresso dos policiais na
residência seria lícito, mesmo que não houvesse a autorização, porquanto já se
configuraria ali um flagrante delito, tendo em vista que a posse ou a guarda não
autorizada de munição de uso restrito, por si só, é crime permanente. IV. Embora
a diligência inicial tivesse como escopo investigar o irmão do Réu, trata-se de
encontro fortuito de provas ou serendipidade. Prova válida, consoante a
jurisprudência do Pretório Excelso. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. V.
Mérito. Vê-se que a autoria do delito em exame se encontra comprovada, por meio
das provas acostadas aos autos, embora o Réu não tenha confessado a consumação
do delito. VI. Os indícios em exame induzem a autoria do Réu na consumação do
crime descrito na Denúncia, porquanto existe coincidência e nexo de causalidade
entre as provas e os fatos imputados ao Réu, em perfeita consonância com o
disposto nos arts. 382 e 383, ambos do Código de Processo Penal Militar. VII.
Destarte, em sendo o fato típico, ilícito e culpável, inexistindo quaisquer causas
legais ou supralegais de exclusão do crime, a reforma da Sentença se impõe, para
condenar o Réu como incurso no art. 303, § 2º, do CPM. VIII. Afasta-se a arguição
pelo MPM da hipótese de aplicação do instituto da continuidade delitiva, com
fulcro no princípio in dubio pro reo, por não ter ficado provada com a exatidão os
dias da subtração ou se foi em um momento único. IX. Apelo provido. Decisão
unânime.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000284-66.2018.7.00.0000.
Relator Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 09/10/2018,
Data de Publicação: 16/11/2018). (Grifo nosso).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ARTIGOS 312, 315, 318 E 251
DO CPM. CONCURSO DE CRIMES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E
APREENSÃO
BASEADA
EM
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DA
PRERROGATIVA PROFISSIONAL ESCULPIDA NO ART. 7º, § 6º, DA LEI Nº
8.906/94. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. QUESTÃO PREJUDICIAL AO MÉRITO.
NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. FALSA IDENTIDADE.
PRINCÍPIOS DA CONSUNÇÃO E DA SUBSIDIARIEDADE. ABSOLVIÇÃO. ART.
439, ALÍNEA "B", DO CPPM. REFORMA DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. USO
DE DOCUMENTO FALSO. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS CONFIGURADAS. DOLO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO
DA FALSIDADE IDEOLÓGICA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA
IMPOSTA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. UNANIMIDADE. I - Não é
inconstitucional a busca e apreensão, diante do recebimento de denúncia
anônima, quando a autoridade policial militar determinar a realização de
investigações preliminares, considerando que é dever do Estado a averiguação de
7000345-82.2022.7.00.0000
40001352482 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:54
:: 40001352482 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
17/18
eventuais indícios de crime, a fim de que seja deflagrada a devida Ação Penal
Militar. Preliminar rejeitada. Unanimidade. II - A busca e apreensão realizada em
endereço residencial não acarreta ofensa à prerrogativa profissional prevista no
art. 7º, § 6º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) se o imóvel não é utilizado e/ou
registrado como endereço profissional do advogado, mas tão somente como
residencial. Preliminar rejeitada. Unanimidade. III - Erro meramente material em
prova documental não possui o condão de suspender o processo criminal, mormente
quando houver nos autos outro documento capaz de suprir a informação
materialmente incorreta. Questão prejudicial ao mérito não conhecida.
Unanimidade. IV - O crime de uso de documento falso previsto no art. 315 do CPM
absorve o crime de falsa identidade descrito no art. 318 do CPM, haja vista que
este, por ser menos grave, deve ser absorvido pelo mais grave, ocasião em que o
agente responderá por crime único, em observância aos Princípios da consunção e
da subsidiariedade. V - Eventuais irregularidades existentes no que diz respeito ao
nome utilizado no registro de nascimento de um indivíduo não confere o direito de
que seja realizado um novo registro, valendo-se de um novo nome, nos casos em
que há adoção, tendo em vista que há procedimento próprio de retificação de nome
previsto na Lei nº 6.015/1973, a fim de que seja impedida a existência de dois
nomes para um mesmo indivíduo, sem que isso resulte em ofensa ao direito à
entidade familiar, à socioafetividade e à multiparentalidade. VI - O crime de
estelionato previsto no art. 251 do CPM caracteriza-se pela presença do artifício
fraudulento, do induzimento da vítima em erro, do prejuízo por esta sofrido e do
correspondente enriquecimento ilícito do agente e do dolo consistente na vontade
livre e consciente de praticar a conduta. VII - É possível a exasperação da pena-
base na primeira fase da dosimetria com fundamento na existência de maus
antecedentes, ainda que tenha ocorrido lapso temporal superior a 5 (cinco) anos,
conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 150.
VIII - É necessária a análise dos fatos narrados na Denúncia, a fim de indicar o
preceito secundário inerente ao crime de uso de documento falso previsto no art.
315 do CPM nas ocasiões em que não há a indicação na Sentença. XI - Apelo
parcialmente provido. Unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000318-36.2021.7.00.0000. Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Data de Julgamento: 10/02/2022, Data de Publicação: 24/02/2022). (Grifo nosso).
Assim, a situação não aponta nulidade no procedimento da coleta da
prova, eis que ausentes elementos que indiquem a entrada ilícita dos policiais, pois a
moradora, naquele momento, tinha capacidade e legitimidade plenas de consentir
que os policiais militares ingressassem na residência.
Destarte, ao caso, não se aplica a teoria dos frutos da árvore
envenenada, em virtude da busca domiciliar ter sido realizada em conformidade com
os ditames legais, não tendo havido qualquer mácula que pudesse contaminar a
colheita da prova produzida, muito menos a Sentença legitimamente proferida.
Assim, não há nulidade a ser reconhecida nestes autos, pois todo o
processo se desenvolveu observando-se estritamente as regras constitucionais que
regem o processo penal militar.
7000345-82.2022.7.00.0000
40001352482 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:54
:: 40001352482 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
18/18
Dessa forma, estando devidamente demonstradas a autoria e a
materialidade delitivas e não sendo o caso de abarcar a tese defensiva, a manutenção
da condenação é medida impositiva.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352482v9 e
do código CRC d8b55295.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/6/2023, às 14:57:24
7000345-82.2022.7.00.0000
40001352482 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR